Tribunal: TJSP
Processo: 1001855-54.2020.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
res, não é suficiente para caracterizar o propósito protelatório da oposição - Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1001855-54.2020.8.26.0306; Relator (a): José Aparicio Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de José Bonifácio - 2a Vara; Data do Julgamento: 01/03/2022; Data de Registro: 01/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Associação

Relator(a):

José Aparicio Coelho Prado Neto

Comarca:

José Bonifácio

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/03/2022

Data de publicação:

01/03/2022

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança – Despesas de loteamento - Alegação de que é credora do réu, no importe de R$ 5.383,43, em razão das taxas de manutenção do loteamento em apreço – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora, alegando, basicamente, que os valores cobrados são devidos pelo réu, uma vez que é proprietário do rancho C-66 e anuiu com o quadro associativo da autora - Alega,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança – Despesas de loteamento - Alegação de que é credora do réu, no importe de R$ 5.383,43, em razão das taxas de manutenção do loteamento em apreço – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora, alegando, basicamente, que os valores cobrados são devidos pelo réu, uma vez que é proprietário do rancho C-66 e anuiu com o quadro associativo da autora - Alega, ainda, que a cobranças das referidas despesas são legalmente permitidas – Descabimento – Elementos que não comprovam a efetiva associação do réu à associação autora - Sentença que, todavia, deve ser reformada para afastamento da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo 2o, do C.P.C, uma vez que a simples oposição de embargos de declaração sem a demonstração das hipóteses de seu cabimento, embora demonstre que o subscritor do recurso desconhece regras processuais elementares, não é suficiente para caracterizar o propósito protelatório da oposição - Recurso provido em parte.